Tribunal: TJDFT
Processo: 0772853-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. II - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO PRECLUSA. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL DEVIDAMENTE OPERADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. III – RAZÕES RECURSAIS. PEDIDOS CUMULADOS. CAUSA DE PEDIR RECURSAL ADUZIDA PARA APENAS UM DELES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL RECONHECIDA RELATIVAMENTE ÀS PRETENSÕES PARA AS QUAIS NÃO HÁ CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA PARCIALMENTE RECONHECIDA DA APELAÇÃO. PARCIAL JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. IV – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMENCIAIS. DECISÃO PROFERIDA NOS ACLARATÓRIOS ESCLARECENDO AS RAZÕES PELAS QUAIS AO EMBARGANTE FOI ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXPLICITAÇÃO NECESSÁRIA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS COMO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. SANCIONAMENTO INADMISSÍVEL AO EMBARGANTE. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DA REGRA POATA NO ART. 1.026, § 2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA NÃO VERIFICADA. V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra decisão que julgou extinto o processo em fase de cumprimento de sentença porque satisfeita a obrigação de fazer, que condenou a parte executada ao pagamento integral dos encargos de sucumbência e que, em embargos de declaração opostos pela parte vencida, a sancionou ao fundamento de que manifestamente protelatórios os embargos por ela opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em analisar o pedido de revogação da gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões; em apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; e em verificar se o juízo a quo validamente impôs à parte apelante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, a qual sanciona a oposição de embargos de declaração ao interesse meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia da parte apelada diante da decisão que não acolheu a impugnação por ele apresentada, em primeira instância, à gratuidade de justiça concedida à apelante, torna preclusa a matéria porque contra esse pronunciamento do juízo a quo não se opôs, embora agravável de imediato o que decidira o magistrado em fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Preclusão temporal operada. Pedido apenas formulado em contrarrazões recursais e por isso não conhecido
4. Juízo de admissibilidade. É de ser reconhecida a inépcia parcial do recurso relativamente aos pedidos para os quais não há causa de pedir. A parte apelante, além de postular o afastamento da multa atinente aos embargos declaratórios tidos por protelatórios, veicula pedidos voltados (i) à anulação da condenação a ela imposta de pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que, segundo alega, voluntariamente adimpliu a obrigação; e (ii) à condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência porque foi parcialmente acolhida a impugnação que apresentou ao cumprimento de sentença. Não obstante as pretensões cumuladas assim deduzidas, as razões recursais encerram argumentos que estão exclusivamente voltados a combater o pronunciamento judicial de primeira instância no que concerne à multa protelatória a ele imposta com base no art. 1.026, §2o, do CPC. Efetivamente, não há causa de pedir correlata a tais postulações, mas somente ao inconformismo com a multa aplicada pelo magistrado de primeira instância. Inépcia recursal parcialmente reconhecida. Recurso conhecido em parte.
5. Caso concreto em que, apesar de incontroverso não estar a sentença embargada maculada por contradição ou omissão, os Aclaratórios opostos não fogem ao regular exercício do direito de defesa quando manejados pela parte para apontar contradição ou omissão existente no julgado que a condenou ao pagamento de verbas sucumbenciais, embora tenha reconhecido o juízo ter ela parcialmente cumprido a obrigação de fazer a que estava sujeita. A situação processual nesses termos verificada não permite atribuir natureza manifestamente protelatória aos embargos de declaração manejados pela parte, que processualmente se conduziu respeitando os marcos estabelecidos pelos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que são garantias inafastáveis aos litigantes (art. 5o, inc. LIV e LV da CF), ainda que atuem no limiar da fronteira da legalidade. Intenção meramente protelatória não reconhecida. Inaplicabilidade verificada para a hipótese sub judice da regra expressa no art. 1.026, §2o, do CPC. Multa afastada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV. CPC, art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 1.015, p.u.; art. 1.022; art. 1.026, § 2o; art. 86, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723591-07.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025.